Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 784/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta divergência quanto ao conjunto probatório dos autos e Tema n. 784/STF. Aduz que a decisão agravada estaria equivocada ao afirmar que “no curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44o candidato”, pois as nomeações deveriam atingir o número 45o, classificação da agravante, por existir uma vaga em aberto. Alega que “o candidato no 42 foi nomeado, mas não tomou posse, devendo assim, ser convocado o candidato seguinte na lista de aprovados para ocupar o cargo vago. E como o candidato no 43 e 44 já foram nomeados, a próxima candidata na ordem classificatória é a agravante, que ocupa a 45a posição”. Afirma que isso comprovaria a necessidade de preenchimento da vaga e a existência de dotação orçamentária, caracterizando preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões (IDs 72894145 e 72894146).
IV. Consoante relatado no acórdão n. 1931284, proferido nos presentes autos, “a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva quando há desistência de nomeação de outro candidato igualmente aprovado dentro das vagas de cadastro de reserva”.
V. Diante da hipótese, deve ser observada a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 784/STF, que é a seguinte: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
VI. Nessa perspectiva, merecem transcrição os termos do acórdão n. 1931284: “9. No caso dos autos, o edital previa a existência de 18 vagas para provimento imediato e 42 de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (Analista de Laboratório - Biologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica). A autora foi aprovada na 45a colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. Logo após a homologação do concurso, houve a nomeação dos 18 primeiros aprovados para o aludido cargo, ocupando todas as vagas destinadas ao provimento imediato. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44o candidato. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.”.
VII. Acrescente-se que, ao analisar os embargos declaratórios, o colegiado registrou que “6. No ponto, a extensão do direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ocorre somente quando as vagas surgem em decorrência da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não abarcando as eventuais vagas havidas em razão de candidato desistente e aprovado em sede de cadastro de reserva”.
VIII. Logo, o que se extrai dos autos é que, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que a agravante busca rediscutir a matéria com a apresentação de argumentos que não têm o condão de modificar a decisão colegiada desta Turma Recursal que está em consonância com o entendimento da Corte Suprema.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.